Tribunal: STF
Processo: ARE 1596159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA FALTA DE HABITE-SE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, declarou nulo o auto de infração nº 060764/2014, emitido pela municipalidade, sob o fundamento de que a empresa locatária não é responsável pela apresentação do "Habite-se" do imóvel em que funciona. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa locatária é responsável pela apresentação do "Habite-se" do imóvel em que exerce suas atividades e, consequentemente, pela infração imposta; (ii) verificar a validade do auto de infração emitido contra a recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela obtenção do "Habite-se" recai sobre o proprietário do imóvel ou o responsável pela execução da obra, conforme o art. 68 do Código de Obras do Município de Serra, e não sobre a locatária, que ocupa o imóvel por força de contrato de locação.
A documentação nos autos demonstra que a licença para construção foi concedida ao proprietário do imóvel, Sr. Nicolau Marques Filho, e não à locatária, sendo ele o responsável pela expedição do "Habite-se".
O próprio fiscal municipal reconhece a irregularidade na lavratura do auto de infração, declarando que o documento foi emitido indevidamente em nome da locatária, o que também foi confirmado em sede de recurso administrativo.
A jurisprudência aplicada corrobora a tese de que o erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídica tributária invalida o lançamento do auto de infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Remessa necessária improcedente.
Tese de julgamento: 
A responsabilidade pela obtenção do "Habite-se" é do proprietário do imóvel ou do responsável pela obra, não podendo ser atribuída ao locatário.
A autuação é nula se lavrada indevidamente contra o locatário, quando este não é o responsável pelo fato gerador da infração. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente